Tribunal: STF
Processo: AP 2713
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EURO BASILICO VIEIRA MAGALHÃES, MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES e DELINDA ANGÉLICA MAGALHÃES PORTELA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.062/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2025), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivadas as citações, foram apresentadas defesas prévias e foram arroladas 8 (oito) testemunhas. EURO BASÍLICO VIEIRA MAGALHÃES e MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES arrolaram as mesmas 4 (quatro) testemunhas, enquanto DELMINDA ANGÉLICA MAGALHÃES PORTELA arrolou 4 (quatro) testemunhas diferentes das arroladas pelos dois primeiros.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução, para a oitiva das testemunhas arroladas pelas Defesas e a realização do interrogatório dos réus (art. 400 do Código de Processo Penal), às 13h do dia 7/11/2025, a ser realizada por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinete, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Em 6/11/2025, DELMINDA ANGÉLICA MAGALHÃES PORTELA requereu a redesignação da audiência de instrução, sob fundamento de que a testemunha Juliana Magalhães Portela está em estado puerperal, com recomendação médica de não ser submetida a situações potencialmente estressantes.



    Acrescentou, ainda, que “[a] contribuição da testemunha é absolutamente relevante, pois ela poderá confirmar o álibi da acusada”, no sentido de que, “no momento em que ocorreram os atos de vandalismo em prédios públicos, Delminda encontrava-se em um restaurante no Lago Sul, deslocando-se à Esplanada dos Ministérios apenas após a retomada da ordem pública pela Polícia Militar” (eDoc. 188).



    É o breve relato. DECIDO.



    Não restou demonstrado pela Defesa motivo legítimo para o adiamento da audiência. 



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação e os depoimentos das testemunhas meramente abonatórias deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. A realização da audiência de instrução, designada para o dia 7/11/2025, não representa qualquer embaraço à Defesa da acusada. 



    Cumpre ressaltar que a Defesa poderá, no curso natural da ação penal, requerer a produção das provas que entender pertinentes, inclusive de natureza pericial e documental, não havendo que se falar no cancelamento da audiência designada, conforme pretende a Defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de redesignação da audiência de instrução desta Ação Penal formulado por DELINDA ANGÉLICA MAGALHÃES PORTELA.



    AUTORIZO, no entanto, a juntada de declaração escrita da Juliana Magalhães Portela, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente